Tribunal: TJES
Processo: 0002416-52.2018.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002416-52.2018.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADONIAS EUGENIO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DISCRICIONÁRIO DE AUMENTO. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, que condenou denunciado à pena de 02 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 44 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pela escalada (art. 155, § 4º, II, do CP). A defesa requereu a exclusão da qualificadora da escalada, a desclassificação para furto simples, a fixação da pena-base no mínimo legal, a limitação do aumento por circunstância judicial negativa ao patamar de 1/6, a compensação integral entre a confissão e a reincidência e o arbitramento de honorários para a defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo pericial inviabiliza a qualificadora da escalada; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; (iii) determinar se é obrigatório o critério de 1/6 para aumento por circunstância judicial negativa; e (iv) verificar se há possibilidade de compensação entre a confissão e a reincidência, ainda que não reconhecida a agravante na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora da escalada, quando o conjunto probatório, especialmente os depoimentos firmes e coerentes da vítima e do réu, comprova o modo de execução do crime.

2.
A existência de condenação anterior justifica a valoração negativa dos antecedentes e afasta a fixação da pena-base no mínimo legal, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

3.
O critério de fração para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria é discricionário, devendo respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem obrigatoriedade de utilização do percentual de 1/6 por circunstância judicial negativa.

4.
A compensação entre agravante de reincidência e atenuante de confissão pressupõe o efetivo reconhecimento da agravante, o que não ocorreu no caso concreto, tornando incabível o pedido.

5.
É devida a fixação de honorários à defensora dativa nomeada, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, II; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002416-52.2018.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADONIAS EUGENIO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: AMANDA GOMES DIAS - ES33533, EDIMO TEIXEIRA BARBOSA - ES20352-A, SAMIRA PIMENTEL MANGARAVITE - ES13539

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ADONIAS EUGÊNIO DA SILVA
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES (Id. 14230520), que o condenou pela prática do crime de
furto,
qualificado pela escalada
(art. 155,
§ 4º, inc. II,
do CP)
,
à pena de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento aberto, e pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

A defesa requer, em suas razões, o
afastamento
da qualificadora da escalada, e consequente
desclassificação
do crime para a figura do furto simples.

No caso de manutenção da condenação, postula pelo redimensionamento da pena-base para o
mínimo lega
l,
e, alternativamente, o emprego do
percentual de 1/6
(um sexto) de incremento, para cada circunstância judicial negativada.

Requer mais, a
compensação integral
entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

Por fim, requer o arbitramento de
honorários
para a advogada, nomeada como dativa (Id. 14231943).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que o ora apelante, na manhã de 20/10/2018, pulou o muro do estabelecimento comercial “Super Gás”, de propriedade do Sr. Nívio de Souza Pereira, subtraiu para si 01 (uma) botija de gás, arremessou o bem para fora e se evadiu.

Consta que a vítima, após perceber a subtração, se dirigiu ao bairro São Miguel, município de Guaçuí/ES, e lá visualizou o réu oferecendo gás para moradores, razão pela qual acionou a Polícia Militar, que efetuou a prisão em flagrante e logrou recuperar a
res furtiva,
já na posse de terceira pessoa.

Interrogado, o ora recorrente confessou a prática delitiva (fls. 29/30 e link Id. 14230518).

Feito esse breve relato, p
asso a enfrentar as teses recursais.

De início, a defesa sustenta que, ante a ausência de exame pericial, o delito deve ser
desclassificado
para a figura do furto simples.

Sem razão, poi
s a
ausência de laudo pericial
d
o local do delito não impede o reconhecimento d
a
qualificadora,
se existirem outras provas que
comprov
em

o
modus

operandi
da ação.

E na hipótese, acusado e vítima foram firmes em afirmar que o furto ocorreu mediante a escalada do muro do estabelecimento comercial (fls. 21/22, 29/30 e
link

Id.
14230518
), o que induz à certeza da execução do delito em sua forma qualificada.

Sobre a dosimetria,
a defesa postula pela redução da pena-base para o mínimo legal (02 anos de reclusão).

Na hipótese, consta que,
ao analisar os vetores do art. 59,
d
o CP
1
, o Magistrado entendeu por negativar,
acertadamente,
os
a
ntecedentes
do
réu,
levando em con
sideração
a condenação proferida nos autos da ação penal nº 0000002-81.2018.8.08.0020,

o que resultou na aplicação de pena-
base
mais severa
que a mínima
(0
2
ano
s
e 0
9
meses
de reclusão e 53 dias-multa
)
.

Por consequência,
não
prospera o pleito de redução da pena-
base
para o mínimo lega
l
, já que,
c
onsoante entendimento jurisprudencial sedimentado nas Cortes Superiores, a aplicação d
a basilar
mínim
a
só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu
2
,
o que não ocorreu
.

Indo adiante, sobre o
critério de incremento,
o STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador,
sem a fixação de critério aritmético

obrigatório
na escolha da sanção a ser estabelecida na 1ª etapa da dosimetria.

Assim, o Magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado, e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o
quantum
de exasperação da basilar, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
3
.

E no presente feito,
o incremento de pena aplicado para
o único
vetor negativado, em
0
9
(
nove
) meses
de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa,

não se revela desproporcional ou irrazoável,
diante do intervalo entre o apenamento, mínimo e máximo, do delito de
furto qualificado
(0
2
a
08
anos),
e o tratamento dado à matéria no âmbito d
a jurisprudência
.

Des
se mod
o,
não havendo
desproporcionalidade a ser corrigida,
mantenho a pena-base fixada na sentença.

Por fim, carece de interesse o pleito de
compensação integral
entre a confissão e a reincidência, pois a agravante não foi reconhecida na sentença.

DISPOSITIVO:

Por tais considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 15587753),
CONHEÇO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Arbitro honorários para a defensora, nomeada como dativa, no valor de
R$
880
,00 (oitocentos e oitenta reais),
nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC, sem prejuízo daquele já fixado em 1º Grau.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

2
STJ. AgRg no HC n. 728.363/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), 6T,
J
ulg. 21/3/2023, DJe: 24/3/2023.

3
STJ - AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5,
Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT),
Data de Julgamento: 8/2/2022
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/2/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.